Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-44.2024.8.05.0258
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000541-44.2024.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS APELADO: SILVANA GONCALVES QUEIROZ Advogado(s):JOSE JAIME GONCALVES QUEIROZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL NA PESSOA DO PREFEITO OU PROCURADOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de readaptação funcional da impetrante, determinando sua alocação em função compatível com suas limitações de saúde, sob pena de multa. O ente municipal alega nulidade da sentença em razão de ausência de citação válida, pois o ato citatório não foi realizado perante o prefeito ou procurador do município, mas sim por intermédio de funcionária da Secretaria de Educação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de citação válida do município, nos termos do art. 75, III, e art. 248, § 3º, ambos do CPC/2015, implica na nulidade da sentença proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação válida é requisito essencial para a constituição da relação jurídica processual, sendo indispensável para assegurar o contraditório e o devido processo legal, conforme previsto nos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988 e no art. 238 do CPC/2015. 4. O art. 248, § 3º, do CPC/2015 determina que a citação da Fazenda Pública deve ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, enquanto o art. 75, III, do mesmo diploma legal dispõe que o município será representado em juízo pelo prefeito ou por seu procurador. 5. No caso concreto, a citação foi realizada por meio de funcionária da Secretaria de Educação, pessoa sem poderes de representação do ente municipal, em desconformidade com os dispositivos legais aplicáveis. 6. A inobservância das regras sobre citação implica nulidade insanável do ato citatório, nos termos do art. 280 do CPC/2015, resultando na invalidação dos atos processuais subsequentes, incluindo a sentença. 7. Precedentes deste Tribunal reforçam o entendimento de que a citação irregular da Fazenda Pública acarreta a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do ato citatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: A citação do município deve ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial ou na pessoa do prefeito ou procurador, conforme arts. 75, III, e 248, § 3º, do CPC/2015. A citação realizada por pessoa sem poderes de representação do ente público é nula, nos termos do art. 280 do CPC/2015, acarretando a anulação dos atos processuais subsequentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 75, III; 238; 242; 248, § 3º; 280. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 80001563420198050012, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 09.11.2022; TJ-BA, APL nº 8000496-33.2018.8.05.0102, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 10.10.2024; TJ-BA, APL nº 8001888-02.2018.8.05.0201, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 24.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000541-44.2024.8.05.0258, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada SILVANA GONCALVES QUEIROZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .